Tribunal: TJPA
Processo: 0892198-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892198-26.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DOMINGOS DE CANELAS BASTOS, HELENA CATARINA SILVA BASTOS

APELADO: FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0892198-26.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: HELENA CATARINA SILVA BASTOS

ADVOGADO: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA

APELANTE: ANTONIO DOMINGOS DE CANELAS BASTOS

ADVOGADO: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA

APELADO: FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA

ADVOGADO: LUCAS NUNES CHAMA

ADVOGADO: ANTONIO ALEX CAVALCANTE ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE COBRANÇA SEM PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antônio Domingos Canelas Bastos e Helena Catarina Silva Bastos contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória proposta por Felipe de Almeida Oliveira, fundada em dois cheques prescritos emitidos como garantia de empréstimo no valor de R$ 107.912,19. Os Apelantes alegam que a dívida decorre de contrato de mútuo informal com juros abusivos e prática de agiotagem, e sustentam a nulidade dos títulos por vício de consentimento e ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, além de afirmarem ter ofertado dação em pagamento recusada injustificadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cheques emitidos pelos Apelantes são inexigíveis em razão da suposta prática de agiotagem e excesso de cobrança; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como a alegada agiotagem, incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A alegação de prática de agiotagem exige prova robusta e específica, não se presumindo sua ocorrência, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais e do STJ.

5.

Os Apelantes não produziram prova suficiente para afastar a validade dos cheques emitidos, limitando-se a alegações genéricas, sem respaldo documental idôneo.

6.

A jurisprudência do STJ (Tema 564 e Súmula 531) estabelece que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente, cabendo ao devedor demonstrar eventual vício.

7.

Não se verifica nulidade da sentença, uma vez que houve fundamentação clara e coerente quanto à improcedência dos embargos, inclusive analisando as alegações de agiotagem e excesso de cobrança.

8.

Correta a aplicação dos critérios legais de atualização do valor devido, conforme fixado pelo Tema 942 do STJ, com incidência de correção monetária desde a emissão do cheque e juros de mora desde a primeira apresentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de agiotagem não se presume e deve ser cabalmente comprovada pelo devedor nos embargos à ação monitória.

2.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, a menção ao negócio jurídico subjacente é dispensável, cabendo ao embargante demonstrar a ilicitude da causa debendi.

3.

A alegação de excesso de cobrança deve vir acompanhada de prova idônea, sob pena de manutenção da constituição do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 7.357/85, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 284318/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018; STJ, Tema 564; STJ, Súmula 531; STJ, Tema 942; TJ-MG, Ap. Cív. 50523868020188130024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 13.11.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 10016062220228110025, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.09.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0800688-17.2021.8.14.0069, Rel.ª Des.ª Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO DOMINGOS CANELAS BASTOS
e
HELENA CATARINA SILVA BASTOS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedentes os embargos à ação monitória proposta por Felipe de Almeida Oliveira, a qual visava a cobrança de R$ 107.912,19, com base em dois cheques prescritos, emitidos como garantia de empréstimo.

Alegam que tais títulos decorrem de operação informal de mútuo no valor de R$ 72.000,00, marcada por incidência de juros abusivos e prática de agiotagem, o que viciaria a obrigação.

Sustentam a nulidade dos cheques por vício de consentimento (coação) e pela ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Ressaltam ainda que, em demonstração de boa-fé, propuseram a dação em pagamento de bem avaliado em R$ 600.000,00, recusada injustificadamente pelo Apelado. Argumentam que a sentença ignorou provas da cobrança indevida e a jurisprudência que reconhece a nulidade de títulos oriundos de agiotagem.

Requerem o provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo, a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos monitórios, a inversão do ônus da prova com base na MP nº 2.172-32/2001, o reconhecimento do excesso na cobrança (limitando o valor devido a R$ 82.602,22) e a condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões à apelação, o Apelado, Felipe de Almeida Oliveira, defende a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a constituição de título executivo judicial com base em dois cheques emitidos pelos Apelantes, totalizando R$ 92.898,00.

Sustenta a inexistência de elementos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar a decisão recorrida, especialmente quanto à alegada prática de agiotagem, cuja prova seria ônus dos Apelantes, e que não foi minimamente atendido.

Afirma que os cheques são válidos, não impugnados quanto à autenticidade e não pagos por insuficiência de saldo, sendo acompanhados de cálculos devidamente atualizados com correção monetária e juros legais.

Questiona o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência dos Apelantes, os quais demonstram alto padrão de vida.

Alega, ainda, a ausência de dialeticidade nas razões recursais, pois os Apelantes teriam apenas reiterado argumentos anteriores, sem enfrentar os fundamentos da sentença.

Impugna a tentativa de imputar má-fé ao Apelado mediante alegações genéricas e sem respaldo probatório, especialmente quanto à suposta dação em pagamento com bem avaliado em valor elevado, mas de difícil liquidez.

Por fim, requer o não conhecimento da apelação por vício formal, ou, alternativamente, seu desprovimento, com condenação dos Apelantes por litigância de má-fé.

Distribuído os autos, determinei a intimação dos recorrentes para que comprovassem documentalmente a hipossuficiência alegada (PJe Id nº 26.660.802).

No prazo, os apelantes comprovaram o recolhimento das custas recursais (PJe Id nº 26.840.786).

Em 19 de maio de 2025, proferi decisão monocrática, dando provimento ao recurso (PJe Id nº 26.903.120), tendo aludido ato sido impugnado por meio de agravo interno (PJe Id nº 27.774.387), o qual foi tempestivamente contrarrazoado (PJe Id nº 28.171.381).

No dia 08 de agosto de 2025, em melhor exame dos autos, proferi decisão de retratação, tornando sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida (PJe Id nº 29.025.907).

Os recorrentes opuseram embargos de declaração contra decisão de retratação (PJe Id nº 29.178.533).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Antes da análise das razões e contrarrazões da apelação, creio ser de curial importância tecer breves considerações acerca da inadmissibilidade dos embargos de declaração (PJe ID nº 29.178.533) opostos pela parte recorrente, uma vez que, além do julgamento meritório do apelo prejudicar seu exame, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a decisão do relator que, ao analisar o agravo interno, vislumbra a existência de equívoco na decisão agravada e exerce o juízo de retratação, tornando-a sem efeito, não é passível de recurso”
(STJ -
AgInt no AgInt no AREsp: 284318 RJ
2013/0009847-3, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 03/05/2018, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)
.

Nesse mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Por esta razão,
não conheço dos embargos de declaração
.

Conheço do recurso de apelação
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se os cheques emitidos pelos apelantes, que embasam a presente ação monitória, são inexigíveis diante da alegada prática de agiotagem e excesso de cobrança. Em outras palavras, discute-se se restou demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de negócio jurídico viciado, apto a afastar a obrigação dos recorrentes.

O ordenamento jurídico estabelece, como regra, o princípio da
boa-fé objetiva
(arts. 421 e 422 do CC) e a
função social dos contratos
, impondo equilíbrio nas relações obrigacionais. Ademais, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, incumbia aos apelantes o ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, no caso, a alegada agiotagem.

No entanto, como corretamente consignou a sentença, os recorrentes
não se desincumbiram de comprovar a prática de agiotagem
, limitando-se a invocar genericamente excesso de encargos e vício de consentimento, sem apresentar prova robusta e idônea. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de agiotagem não se presume, devendo ser cabalmente comprovada:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - REGULARIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO - DISCUSSÃO SOBRE CAUSA DEBENDI - ÔNUS DA PROVA - AGIOTAGEM - NÃO DEMONSTRADA - Nos embargos à ação monitória, o ônus da prova é do devedor, consoante dispõe a regra geral do artigo 373, II, Código de Processo Civil. Segundo jurisprudência do STJ: "Não se exige que o autor mencione ou comprove a relação causal que deu origem à emissão do cheque subjacente, o que, contudo, não impede que o réu, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820 .169/MG). Não evidenciada a alegação de prática de agiotagem, impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos pedidos inicias”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50523868020188130024, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ALEGAÇÃO QUE FORAM EMITIDOS NO CONTEXTO DE AGIOTAGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DESNECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - SÚMULA 531 DO STJ – ARGUMENTAÇÃO QUE FORAM EMITIDOS EM BRANCO E PREENCHIDOS POSTERIORMENTE PELO APELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Nos termos do artigo 700 do CPC: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro.” A Súmula 531 do STJ é clara no sentido de que “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" . “(...) Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação da ilicitude a da causa debendi do cheque, oriundo da prática de agiotagem. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ. Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial . Recurso provido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016062220228110025, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024).

.
.......................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA . CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA. ART . 435 DO CPC/15. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTA PATENTE A RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DO CHEQUE QUE FOI DISPONIBILIZADO A TERCEIRO. ART . 15 DA LEI 7.357/85. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSENCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR TAL PRÁTICA . RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. I – O apelante apresentou documento de análise grafotécnica produzido de forma unilateral quando da interposição do recurso de apelação. No caso, é vedado que no presente momento se proceda a reabertura da instrução processual, uma vez que caberia tal medida perante o juízo a quo, conforme se denota do art. 435 do CPC/15, caso contrário, este Juízo ad quem incorreria em supressão de instância . II - A Lei nº 7.357/1985, no artigo 15, dispõe que o emitente é quem deve realizar o pagamento da quantia representada pelo cheque. Não obstante a alegação do recorrente de que os cheques foram entregues ao Apelado por seu filho, não há como afastar a responsabilidade do emitente pelo pagamento dos cheques por ele entregues a terceiro. III - Quanto à prática de agiotagem, não consta nos autos elementos suficientes que denotem a sua ocorrência . IV – Recurso conhecido, mas desprovido”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800688-17.2021.8 .14.0069, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado).

Da mesma forma, o
Tema 942 do STJ
consolidou que, em dívidas representadas por cheque, os
juros de mora
incidem desde a primeira apresentação da cártula e a
correção monetária
desde a data de sua emissão, critérios estes aplicados corretamente pelo Juízo
a quo
:
“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.

Na sequência, cumpre examinar a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, suscitada pela parte apelante.

Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois não há prova de agiotagem, tampouco excesso de cobrança, estando correta a constituição do título executivo judicial com base nos cheques emitidos.

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém -PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025